Tribunal: TJPA
Processo: 0824534-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824534-32.2024.8.14.0401

APELANTE: REINALDO SOARES BENTES

APELADO: MARIA DAS MERCES RIBEIRO DA ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. VINCULAÇÃO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 deferidas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 devem ter prazo determinado de vigência; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de prazo para reavaliação periódica das medidas em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em precedente qualificado (Tema Repetitivo 1249), estabelece que a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

4. O Superior Tribunal de Justiça afasta a analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP, por se tratar de dispositivo aplicável à prisão preventiva, que tutela situação extrema de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, circunstâncias não equiparáveis às medidas protetivas de urgência.

5. A iniciativa para eventual revisão ou revogação das medidas protetivas deve partir do interessado sujeito às restrições, assegurada a oitiva da ofendida antes de decisão judicial, inexistindo violação aos direitos do acusado, que pode provocar o juízo a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se sua duração à persistência da situação de risco à mulher. 2. É incabível a fixação de prazo geral para reavaliação periódica das medidas protetivas em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 3.A revisão ou revogação das medidas protetivas pode ser provocada a qualquer tempo pelo interessado, assegurada a oitiva da ofendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 282, § 3º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024 STJ, REsp n. 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Reinaldo Soares Bentes apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, deferidas em favor de Maria da Conceição Ferreira Sampaio (ID 28831450).

O apelante pleiteia a fixação de prazo para a vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, o estabelecimento de lapso para sua reavaliação periódica, requerendo que este não ultrapasse 90 dias, em analogia ao art. 316, parágrafo único do CPP, ou que a revisão periódica não ultrapasse 6 meses (ID 28831452).

A ofendida contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28831458), conclusão acompanhada pela Procuradoria da Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32008266).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela fixação de prazo determinado para a vigência de medidas protetivas concedidas à ofendida com amparo na Lei n. 11.340/2006, cuja eficácia foi estabelecida nos seguintes termos na sentença objurgada:

Em relação à adoção de mecanismos de monitoramento periódico
, pleiteado pela vítima, entendo que o pedido não encontra amparo legal e contraria a lógica protetiva da Lei Maria da Penha. Essa legislação busca garantir a segurança da vítima de violência doméstica sem impor-lhe ônus processual desnecessário ou submetê-la a reiteradas manifestações que possam gerar revitimização.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima,
mantenho
as medidas protetivas deferidas na decisão liminar,
flexibilizando as proibições de o requerido se aproximar da vítima apenas quando necessitar ingressar, permanecer ou sair de sua residência.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Consigno que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco (Tema Repetitivo 1.249-STJ)
. (ID 28831450, pág. 4)

Como se vê, inexiste margem para acolhimento do pleito de fixação de prazo determinado para a duração das medidas protetivas, visto que a linha decisória adotada pelo magistrado sentenciante está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em precedente qualificado no sentido de que “a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado” (
REsp n. 1.070.717/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024).

De outro lado, registro que é descabida “a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência” (STJ,
REsp n. 2.036.072/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.8.2023).

Ademais, “a iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial” (
REsp n. 1.070.717/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024), de modo que não há qualquer malferimento aos direitos do recorrente, que pode provocar o juízo de origem a qualquer tempo quando entender que a medida inibitória não é mais pertinente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026